Tribunal: TJBA
Processo: 8174499-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174499-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO.
TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO
. REVISÃO CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA MANTIDAS. OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Samuel Carlos Moinhos Bispo contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato movida em face do Banco Pan S.A..

A ação objetivou a revisão de cláusulas de contrato de cartão de crédito rotativo, em razão da cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN.

A sentença determinou a revisão da dívida, afastou encargos moratórios e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (R$435,13). O autor apelou quanto à omissão sobre a repetição do indébito e à fixação irrisória dos honorários.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) se houve omissão na sentença quanto à repetição do indébito e (ii) se o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por equidade, em razão da irrisoriedade do proveito econômico.

RAZÕES DE DECIDIR

O mérito principal da revisão contratual e da descaracterização da mora restou precluso, devendo ser mantida a sentença quanto à abusividade dos juros remuneratórios, em conformidade com o Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS).

Verificada a omissão quanto à repetição do indébito, impõe-se a sua determinação, na forma simples, conforme a Súmula 159/STF e o entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.986.302/DF), ante a ausência de demonstração de má-fé do credor.

Quanto aos honorários, a fixação em 10% sobre valor de causa irrisório (R$435,13) viola o art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC. Diante disso, cabível a fixação por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.076/STJ, considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e o zelo profissional. Valor fixado em R$2.000,00, quantia proporcional e adequada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para:

Suprir a omissão da sentença e determinar a restituição simples ou compensação dos valores pagos indevidamente, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação;

Reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$2.000,00, majorados em 15% na forma do art. 85, §11, do CPC.

Mantém-se, no mais, a sentença de origem.

Teses de julgamento:

“1. A omissão quanto à repetição do indébito em ação revisional configura vício infra petita, impondo-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente.”

“2. Em causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme arts. 85, §§8º e 8º-A, do CPC.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8174499-37.2022.8.05.0001, em que figura como apelante SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por Samuel Carlos Moinhos Bispo, nos termos do voto da Relatora.

MM21